Tribunal: TJPA
Processo: 0809847-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809847-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809847-26.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR, OAB/PA Nº 19.674.

PACIENTE: MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

Processo originário nº: 0801809-83.2023.8.14.0013.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta. A
coata se dedicava à prática delituosa não exercendo plenamente seu dever de cuidado para com os filhos, ou mesmo praticando a infração criminal em sua presença
.

O impetrante sustenta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e filho menor de doze anos de idade. O contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

3.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
de piso
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

4. Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar e de sustentação oral,
impetrado por advogado em favor de
MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801809-83.2023.8.14.0013.

O impetrante aduz que a paciente se encontra presa desde o dia 14/06/2023 por força de prisão em flagrante, convertida em preventiva pela autoridade coatora pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Assevera o requerente que o decreto prisional não apresenta fundamento idôneo, mas tão somente genérico, eis que a decisão não aponta indícios concretos e inequívocos de como a paciente poderia colocar em risco a ordem pública, aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução processual, requerendo, ainda, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Por fim, alega que a paciente possui dois filhos que necessitam de cuidados, além de possuir condições pessoais favoráveis a responder à acusação em liberdade (primária, sem antecedentes criminais), pois ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Por tais razões, requer,
em

liminar
, que seja concedida prisão domiciliar a paciente. Juntou documentos
.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 14711306). As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14769825.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 15039354).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

1. DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Da análise da documentação acostada à impetração,
vislumbro que a paciente foi presa em flagrante delito, em 14/06/2023
pelo suposto cometimento do
crime inserto no art. 33 da Lei nº.11.343/2006.

Ao encaminhar o flagrante para esta Justiça Estadual, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da coata
.

Em relação aos argumentos contra a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, em que se alega ausência de fundamentos idôneos, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados aos autos, nos pontos de interesse (ID nº 14705506, págs. 02-05):

"(...) DECISÃO

Cuida a espécie de comunicação da prisão em flagrante de MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS, qualificada nos autos, ocorrida no município de Capanema/PA, no dia 14/06/2023, pela suposta prática delituosa tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narram as peças informativas que, na mencionada data, por volta de 8h, foi iniciada a Operação Ragnarok, com intuito de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, conforme determinação exarada no processo nº 0801381-04.2023.8.14.0013. No ensejo, foi realizada busca domiciliar no imóvel localizado na Travessa B3, bairro Aparecida, nessa cidade, de propriedade de MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS, oportunidade na qual, no interior da casa, a guarnição policial encontrou, em cima de um fogão, 15 (quinze) “pedrinhas” de substância semelhante à droga oxi e 1 (uma) porção de substância similar a maconha, motivo pelo qual foi dada voz de prisão à proprietária. (...).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante em preventiva (id 94877523).

É o relatório necessário.

Tudo visto e analisado, passo a decidir. (...).

Dessa feita, não vislumbrando vícios formais ou materiais que maculem a peça sob exame, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

De outra banda, com o novo disciplinamento da prisão em flagrante, a manutenção da custódia do indiciado deve seguir o regramento do art. 310 do CPP, ou seja, a peça flagrancial deve primeiro ser analisada à luz dos requisitos formais para somente após ser aplicada a medida cautelar que melhor se adeque ao caso concreto. Uma vez passado pelo crivo da correção formal, como se percebe acima, passarei à análise da medida que melhor se coaduna com o caso em apreço.

Em nosso sistema, os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana estão a exigir que toda e qualquer prisão precedente à sentença penal condenatória, se revele acobertada de imponente veste cautelar, sob pena de ocorrer sanção penal antecipada, prática vedada pela Constituição (art. 5º, LVII).

Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, no momento de sua prisão em flagrante, a flagranteada teria sido encontrado na posse de 15 (quinze) “pedrinhas” de substância semelhante à droga oxi e 1 (uma) porção de substância similar a maconha.

Ademais, no termo de apreensão acostado aos autos, há informação de que foi encontrado, no interior do imóvel de propriedade/posse da custodiada, 2 (dois) aparelhos celulares, caderno com anotações, R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) em espécie, acessórios pessoais e cartões de crédito (id 94797413 - Pág. 14).

Há, ainda, fotos do material apreendido, que permitem visualizar supostas substâncias entorpecentes fracionadas e dinheiro em notas de pequeno valor (id 94857394).

Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que apreendida quantidade expressiva e variada de droga, além de dinheiro em espécie, fracionado, o que se coaduna com a traficância e sinaliza o fim mercantil das substâncias apreendidas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos (grifei): (...).

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que ocorre no caso em apreço.

No presente caso, a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Diante de todo o exposto, acolho as representações para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS, qualificada nos autos, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

(...). Superado o lapso de 90 (noventa) dias a contar da decretação da presente ordem prisional, voltem os autos conclusos para reanálise da necessidade de manutenção da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, acrescido pela Lei nº 13.964/2019, em obediência ao caráter rebus sic stantibus da custódia preventiva. (...)."

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coata se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta da paciente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, ou ausência de fundamentos idôneos da decisão coatora
.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da coata não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

Em 25/06/2023,
a autoridade coatora prestou informações
(ID nº 14769825), discorrendo a respeito da síntese dos fatos nos quais se articula a acusação, a exposição da causa ensejadora e lapso temporal da prisão preventiva e, por fim, a indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Considerando que a base fática na qual está assentada o presente
writ
já resta esclarecida, é oportuna a transcrição das informações prestadas pela autoridade coatora quanto às suas
razões de decidir e o estágio processual do feito, nos pontos de interesse:

"O policial condutor relatou que, na mencionada data, por volta de 8h, foi iniciada a Operação Ragnarok, com intuito de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, conforme determinação exarada no processo nº 0801381-04.2023.8.14.0013. No ensejo, foi realizada busca domiciliar no imóvel localizado na Travessa B3, bairro Aparecida, nessa cidade, de propriedade de MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS, oportunidade na qual, no interior da casa, a guarnição policial encontrou, em cima de um fogão, 15 (quinze) “pedrinhas” de substância semelhante à droga oxi e 1 (uma) porção de substância similar a maconha, motivo pelo qual foi dada voz de prisão à proprietária. (...).

A autoridade policial e o Ministério Público representaram pela conversão em prisão preventiva. (...).

Em 15/06/2023, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante, sob o prisma formal, convertendo a custódia flagrancial em prisão preventiva, em vista de presença de indícios robustos de autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de droga, acolhendo a representação da autoridade policial e do Parquet.

Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa, a qual, dentre outros argumentos, sustentou que a flagranteada é mãe de filho menor de idade e de pessoa com deficiência.

Insta registrar que, no momento de sua prisão em flagrante, a flagranteada teria sido encontrada na posse de 15 (quinze) “pedrinhas” de substância semelhante à droga oxi e 1 (uma) porção de substância similar a maconha. Ademais, no termo de apreensão acostado aos autos, há informação de que foram encontrados, no interior do imóvel de propriedade/posse da custodiada, 2 (dois) aparelhos celulares, caderno com anotações, R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) em espécie, acessórios pessoais e cartões de crédito. Há, ainda, fotos do material apreendido, que permitem visualizar supostas substâncias entorpecentes fracionadas e dinheiro em notas de pequeno valor.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público asseverou que no momento da prisão os alegados filhos da requerente, ora paciente, não se encontravam na residência, concluindo que estes não dependem da requerente para suas subsistências, inclusive por ela ter declarado que sua irmã ajuda na tarefa de cuidar das crianças.

O magistrado registrou que destacou que a prisão cautelar possui veste eminentemente processual, não podendo, de qualquer modo, ser sucedânea ou antecipar a pena, de maneira que nenhuma franquia constitucional atinente à sua presunção de inocência restaria mitigada.

Não obstante, foi sopesado que a ordem de busca e apreensão determinada também por este juízo, nos autos do processo nº 0801381-04.2023.8.14.0013, foi precedida de uma meticulosa investigação prévia, que logrou apontar robustos indícios de que na residência da paciente funcionava um ponto de venda de drogas na cidade.

Merece destaque que por ocasião do cumprimento do mandado, os filhos da paciente sequer se encontravam no local, esmaecendo o fundamento central do pedido da defesa.

Cumprido o mandado, os indícios de autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas se mostraram robustos em desfavor da custodiada, haja vista a apreensão de substância supostamente entorpecente em embalagens fracionadas e prontas para comercialização, além de outros elementos típicos de traficância.

Isto posto, quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, em audiência de custódia, este juízo considerou que os elementos até então acostados no caderno processual permitiam depreender que a autuada se dedicava à prática delituosa, não exercendo plenamente seu dever de cuidado para com os filhos ou mesmo praticando a infração criminal em sua presença.

Nesse cenário, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não somente, em caso muito similar ao presente, a Corte indeferiu pedido de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, por não ter sido apresentada prova de que dependiam exclusivamente dos cuidados dela e por terem as instâncias ordinárias concluído pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas, senão vejamos (...).

Nesse contexto, por considerar como robustos os pressupostos processuais da prisão preventiva, este juízo indeferiu, em audiência, o pedido de revogação ou substituição da segregação cautelar, considerando, ademais, que as condições pessoais favoráveis da flagranteada, ora paciente, não permitiam depreender, por si, que esta não se dedicava a atividades criminosas, sendo necessária a sua custódia ao menos até o final da instrução processual, momento no qual serão reunidos todos os elementos necessários para delinear sua exata conduta.

O feito aguarda a conclusão do inquérito policial."

Em complementação às informações prestadas, esclareço que,
em consulta ao processo originário da presente ação (Processo nº.
0801809-83.2023.8.14.0013
), o feito se encontra com o Inquérito Policial concluído,
remanescendo o encarceramento preventivo da paciente,
considerando, ainda, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado na audiência de custódia, realizada em 16/06/2023, em virtude da apreensão de material entorpecente na sua residência,
onde se desenvolvia, em tese, crime de tráfico de drogas com estabilidade e, a coata se dedicava à prática delituosa não exercendo plenamente seu dever de cuidado para com os filhos, ou mesmo praticando a infração criminal em sua presença.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
,
fundamento utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva da coata,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do modus operandi empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Confira-se:

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

De certo, a Defesa sustenta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e filho menor de doze anos de idade.

Contudo, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

“
Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial, conheço parcialmente e, na parte conhecida
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023